Tribunal: STF
Processo: Rcl 93434
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Reclamação.  RE 628.624/MG (Tema 393-RG). Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Art. 988, § 5°, II, do CPC. Suposta violação ao que decidido em processos de índole subjetiva, nos quais a parte reclamante não compôs a relação processual. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.

Trata-se de reclamação ajuizada contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do HC nº 1032940-59.2025.4.01.0000, que, em tese, teria contrariado a autoridade da decisão proferida no RE nº 628.624/MG (Tema 393 da repercussão geral), bem como nas Reclamações nº 52.613, 54.962 e 61.506 e no RE nº 1.318.172.
Narra o reclamante que responde a persecução penal relacionada à suposta prática de crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, praticados por meio da rede mundial de computadores, tendo sido inicialmente submetido a medidas investigativas autorizadas por juízo estadual, posteriormente declarado incompetente em razão da natureza transnacional da conduta.
Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça, ao reconhecer a competência da Justiça Federal, determinou a remessa dos autos ao juízo competente para deliberar acerca do aproveitamento dos atos decisórios anteriormente praticados, tendo o juízo federal ratificado tais medidas, entendimento posteriormente mantido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
Alega que o acórdão reclamado, ao admitir a aplicação da Teoria do Juízo Aparente para validar atos decisórios e cautelares praticados por juízo incompetente, teria violado a autoridade dos precedentes desta Suprema Corte, bem como o princípio do juiz natural.
Afirma, em síntese, que a transnacionalidade do delito era evidente desde o início das investigações, constando expressamente do relatório policial que fundamentou a medida de busca e apreensão, de modo que não haveria dúvida objetiva apta a justificar a incidência da Teoria do Juízo Aparente, o que imporia o reconhecimento da nulidade dos atos praticados.
Requer, em sede liminar, a suspensão da ação penal em curso. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, com a cassação do acórdão reclamado e da decisão de ratificação proferida pelo juízo federal, bem como pela declaração de nulidade dos atos decisórios e cautelares praticados pelo juízo incompetente, com o consequente desentranhamento das provas e trancamento da ação penal. 

É o relatório. Decido.

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha participado (art. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 
O Código de Processo Civil disciplinou o instituto no art. 988 e seguintes (grifei): 
 
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
(...) § 5º É inadmissível a reclamação: 
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (...).”

Da leitura a contrario sensu do art. 988, § 5º, II, do CPC, extrai-se a possibilidade do manejo da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.
A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza “após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl 62.215, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.11.2023 - grifei). 
A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta ao RE 628.624/MG (Tema 393/RG), no qual este Tribunal fixou a seguinte tese: “Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes consistentes em disponibilizar ou adquirir material pornográfico, acessível transnacionalmente, envolvendo criança ou adolescente, quando praticados por meio da rede mundial de computadores (arts. 241, 241-A e 241-B da Lei nº 8.069/1990).” 
Nesse contexto, inviável o conhecimento da presente reclamação, proposta para garantir a autoridade de acórdão em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ante o não preenchimento do requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias, pois, ao que consta dos autos, sequer foi interposto o competente recurso extraordinário e realizado seu exame de admissibilidade pela Presidência do Tribunal a quo.
Trago à colação, os seguintes precedentes, cujas justificações adoto como razão de decidir:

“RECLAMAÇÃO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – INVIABILIDADE DESSA ESPÉCIE RECURSAL – PRECEDENTES – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÕES QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
– O recurso de agravo a que se refere o art. 1.021 do CPC deve infirmar todos os fundamentos em que se assenta a decisão agravada. Não basta, desse modo, ao recorrente impugnar o que considera ser o fundamento principal do ato decisório contra o qual se insurge. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto. Precedentes. 
– Mostra-se prematuro o emprego da reclamação quando ainda não esgotadas as instâncias ordinárias (CPC, art. 988, § 5º, II), o que se verificará depois de formulado, pela Presidência do Tribunal de origem, o concernente juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, impondo-se, no entanto, ao reclamante, na hipótese de o apelo extremo haver sofrido recusa de processamento (juízo negativo de admissibilidade), o cumprimento da exigência de prévio exaurimento das instâncias ordinárias, o que se terá por atendido, unicamente, se já realizado o julgamento do pertinente recurso de agravo interno (CPC, art. 1.021 c/c o art. 1.030, § 2º). Precedentes. 
– O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
– A reclamação, como se sabe, reveste-se de múltiplas funções, tal como revelado por precedentes desta Corte (RTJ 134/1033, v.g.) e definido pelo novo Código de Processo Civil (art. 988), as quais, em síntese, compreendem (a) a preservação da competência global do Supremo Tribunal Federal, (b) a restauração da autoridade das decisões proferidas por esta Corte Suprema e (c) a garantia de observância da jurisprudência vinculante deste Tribunal Supremo (tanto a decorrente de enunciado sumular vinculante quanto a resultante dos julgamentos da Corte em sede de controle normativo abstrato), além de atuar como expressivo meio vocacionado a fazer prevalecer os acórdãos deste Tribunal proferidos em incidentes de assunção de competência. Precedentes.”
(Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.8.2020 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DO USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O esgotamento da instância ordinária, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl 30.479-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 06.11.2019 - grifei)

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 590.415 RG (TEMA 152). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Reclamação Constitucional, com requerimento de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida por órgão da Justiça do Trabalho, que teria afrontado a autoridade da decisão proferida no RE 590.415 (Tema 152 da Repercussão Geral). 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A reclamante alega que a quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego só se aplica se tal condição tiver constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O cabimento da reclamação constitucional, quando tem por finalidade a garantia da observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). 
4. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza “após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl 49.388 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 10.12.2021). 
5. Não se verifica o esgotamento das instâncias ordinárias no presente caso, porquanto pendente de julgamento os embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido no julgamento do agravo interno em agravo de instrumento em recurso de revista.
IV. DISPOSITIVO 
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl 67194 AgR, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 25.06.2024 - grifei)

De outro lado, quanto à alegada ofensa às decisões proferidas nas Reclamações nº 52.613, 54.962 e 61.506 e no RE nº 1.318.172, registro que os paradigmas invocados foram proferidos em processos de índole subjetiva, não tendo o reclamante participado das respectivas relações jurídico-processuais.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido do não cabimento da reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado sem eficácia vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo, não podendo ser estendidos a terceiros alheios à relação jurídico-processual. 
Nesse prisma, não sendo a reclamação sucedâneo recursal, inviável cogitar, nesta via processual, de exame de eventual violação da jurisprudência desta Corte firmada em processos de índole subjetiva, sob pena de desvirtuamento do instituto. Confira-se (grifei):

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. 
1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à autoridade da decisão proferida por esta Corte no RE 210.029, Rel. Min. Carlos Velloso, referendada no julgamento do RE 1.311.500.
2. As decisões invocadas foram proferidas em processos de índole subjetiva, desprovidos de eficácia erga omnes ou efeito vinculante, o que afasta o cabimento da reclamação.
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(Rcl 58.278-AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 03-05-2023 - grifei)

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO INQ 3.994 QO E NO INQ 4.435 AGR-QUARTO. PARADIGMAS DE ÍNDOLE SUBJETIVA NOS QUAIS O RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO PARTE. INADMISSIBILIDADE. COLABORAÇÃO PREMIADA. PERSECUÇÃO CRIMINAL EM CURSO NA JUSTIÇA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONEXÃO ENTRE SUPOSTO CRIME ELEITORAL E CRIME COMUM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 
1. O Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido de não conhecer da reclamação quando invocado como paradigma processo de índole subjetiva do qual o reclamante não tenha sido parte.
2. A Justiça Eleitoral é o juízo competente para apreciar crime comum conexo ao eleitoral, nos termos da jurisprudência do Supremo (Inq 4.435 AgR-quarto, ministro Marco Aurélio).
3. Agravo interno ao qual se dá provimento.
(Rcl 46733 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 29-05-2023 - grifei)

Registro, por fim, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que não consubstancia sucedâneo de recurso. Nesse sentido (grifei):

“Agravo regimental na reclamação. Utilização da reclamação para análise per saltum da matéria. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. 
1. A reclamação não tem como função primária resolver conflitos subjetivos, mas sim manter a autoridade do órgão jurisdicional, ainda que, indiretamente, isso seja alcançado. 
2. Não se admite o uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma. 
3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus. 
4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.
(Rcl 22.704-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.4.2016 - grifei)

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido liminar.
Publique-se. 

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente